Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710254-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: M VALLE CONSTRUCOES LTDA, MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE, JANETH M NAOUM DO VALLE AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 21224959. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026